Tribunal: TJDFT
Processo: 0744567-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0744567-11.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE JOAO MICHELETTI, ANNA MARIA BARBOSA DE FIGUEIREDO, MYRIAN DEMARQUE OLIVEIRA DE MELLO AGRAVADO: VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117, VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ JOÃO MICHELETTI, ANNA MARIA BARBOSA DE FIGUEIREDO e MYRIAN DEMARQUE OLIVEIRA DE MELLO (credores) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais, que, nos autos da ação de recuperação judicial (Processo no 0718798-87.2019.8.07.0015) movida contra VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA - SPE 117 e VIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, dispensou nova convocação para a Assembleia Geral e determinou que a sessão a ser realizada no dia 26.10.2020 deve ser considerada continuação da sessão que foi suspensa (ID 20267040). Em suas razões recursais (ID 20267035), os agravantes alegam que o seu causídico não participou da Assembleia do dia 26.08.2020, em decorrência de motivo de força maior, alheio, portanto, a sua vontade, uma vez que o voo por ele agendado para vir para Brasília foi cancelado. Asseveram que, ainda assim, o seu advogado conseguiu pegar o voo seguinte disponível e chegou ao local da Assembleia somente quinze minutos atrasado, mas foi impedido de participar da reunião. Alegam que realizaram todas as determinações impostas no Edital, inclusive se habilitando para participar da aludida assembleia. Requerem o deferimento da antecipação da tutela para garantir a sua participação, por meio de seu causídico, na Assembleia Geral de Credores a ser realizada em 26.10.2020, assim como nas subsequentes. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para confirmar a liminar. Preparo comprovado (ID 20267038). Relatados, decido. De acordo com os artigos 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Vejamos: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Portanto, por expressa determinação legal, compete ao Relator exercer o Juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Compulsando os autos, verifico que, no presente recurso, os agravantes insurgem-se contra matéria que não foi enfrentada pelo MM. Juízo de origem, configurando evidente supressão de instância. Observa-se que a Assembleia Geral de Credores foi realizada no dia 26.08.2020, tendo os credores decidido pelo seu adiamento para o dia 26.10.2020 (ID 70973372 dos autos originais): Colocado em votação o pedido de suspensão dos trabalhos da assembleia desta data, foi aprovado por unanimidade dos credores presentes a suspensão, pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, resultando a continuação da assembleia para o dia 26/10/2020 (segunda-feira), primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de 60 (sessenta) dias, no endereço Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), Trecho 03, Lotes nos 1.725 e 1.735, Brasília, DF, CEP 71.200-030, Brasília - DF, às 14:00h, iniciando os trabalhos das assinaturas da lista de presença às 12:30h. Analisando a manifestação do Administrador Judicial (ID 70973371 dos autos originais), o Juízo a quo determinou a desnecessidade de nova intimação para a Assembleia a ser realizada em 26.10.2020, haja vista se tratar de evento único, de forma que a próxima sessão deve ser tratada como continuidade da anterior (ID 73440351 dos autos originais): A suspensão ou adiamento da AGC deve ser medida excepcional, na medida em que afeta a coletividade dos credores, devendo ser evitada. A despeito disso, no caso concreto, a AGC foi instalada e posteriormente suspensa por deliberação dos presentes, com redesignação para o dia 26/10/2020. Nesse caso, está dispensada nova convocação, sendo que a AGC a ocorrer no dia 26/10 deve ser considerada continuação da sessão que foi suspensa. Nesse sentido, é o teor do Enunciado no 53 da Jornada de Direito Comercial: “A assembleia geral de credores para deliberar sobre o plano de recuperação judicial é una, podendo ser realizada em uma ou mais sessões, das quais participarão ou serão considerados presentes apenas os credores que firmaram a lista de presença encerrada na sessão em que instalada a assembleia geral.” Sustentam os agravantes que, por motivo de força maior, o seu representante legal foi incapaz de comparecer tempestivamente à Assembleia realizada no dia 26.08.2020 e que, dessa forma, estaria impossibilitado de participar da sessão a ser realizada no dia 26.10.2020. Requerem, assim, o reconhecimento da ocorrência de circunstâncias alheias à vontade do causídico aptas a justificar a sua ausência na reunião do dia 26.08.2020 e determinar a sua participação nas demais. Ocorre que essa tese não foi enfrentada na origem. Trata-se de verdadeira supressão de instância. Nesse sentido, a decisão agravada somente se posicionou quanto à questão de ordem levantada pelo Administrador Judicial (ID 70973371 dos autos originais), não ingressando na tese dos agravantes. Na verdade, os recorrentes somente protocolaram pedido de participação nas Assembleias subsequentes com o fundamento ora manejado no presente recurso, após a prolação da r. decisão (ID 73500616 dos autos originais). Contudo não aguardaram o posicionamento do Juízo de origem quanto à matéria para ingressarem com este agravo de instrumento. Desse modo, considerando que os agravantes sustentam argumentos novos na instância recursal, não é possível o conhecimento da matéria, sob pena de supressão de instância. Constata-se, por fim, que a matéria poderá ser novamente alegada perante este Tribunal pela via recursal após o posicionamento do Juízo a quo quanto à petição de ID 73500616 dos autos originais, caso persista interesse recursal. Portanto, considerando que a matéria não pode ser arguida perante a segunda instância sem uma análise prévia do Juízo de origem, não é possível conhecer do presente recurso. Ante o exposto, com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso interposto. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 7 de outubro de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator